Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM POR DECISÃO PRECLUSA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. INOCORRÊNCIA. PENHORA PRÉVIA INSUFICIENTE PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. ART. 831 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPERATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se foi deferida gratuidade judiciária à aparte agravante nos autos de origem, por decisão preclusa, está dispensada do recolhimento de preparo recursal, devendo ser rejeitadas as preliminares de deserção e de impugnação à gratuidade judiciária suscitadas em contraminuta.
2. Havendo expressivo crédito remanescente à penhora já realizada na execução, não há qualquer óbice à penhora de outros bens do executado, dispondo expressamente o art. 831, do CPC, que "a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
2.1. Na hipótese, mesmo pendente nos autos de origem definição sobre o valor de avaliação do automóvel já penhorado nos autos, e mesmo que se considere, em tese, adequado o valor defendido pela agravante, deve ser mantida hígida a ordem de penhora de outros bens ora impugnada, já que a constrição anteriormente efetivada é insuficiente para satisfação da dívida.
3. Nos termos do art. 789, do CPC, "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei", devendo prosseguir a execução originária, com expropriação de bens do agravante, até quitação integral do valor da divida.
4. Agravo de instrumento desprovido.